Tribunal: TJDFT
Processo: 0747640-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0747640-88.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: CASSIA MARIA DELFINO DE CARVALHO COSTA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL contra a r. decisão de ID 74070514 dos autos originais, proferida pelo ilustre Juízo da 9a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença no 0728632-25.2020.8.07.0001, rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo agravante/executado. Eis o conteúdo da r. decisão agravada, verbis: “(...) Passo à análise da impugnação de ID 73736017. Alega a executada, em apertada síntese, (i) ilegitimidade passiva para figurar no cumprimento de sentença, (ii) que há excesso na cobrança dos honorários da equipe cirúrgica, pois tais valores já foram adimplidos e que (iii) há excesso na execução, pois a exequente teria aplicado juros sobre as astreintes. Em resposta no ID 74001265, a autora rechaçou a preliminar de ilegitimidade, porém acolheu os cálculos realizados pela devedora. É o breve relato. Decido. O princípio do contraditório na execução de sentença propicia ao executado alegar matérias contempladas pelo legislador no artigo 525 do NCPC, dentre elas a ilegitimidade de parte. Ocorre que tal matéria já foi debatida e afastada na oportunidade da sentença e ratificada no acórdão que decidiu a apelação. Sem prejuízo, também verifico que tal questão não foi objeto do REsp interposto, portanto, encontra-se claramente preclusa, eis que abarcada pela coisa julgada material, a qual não pode ser desconstituída na fase de cumprimento de sentença, sendo cabível, para o exercício de tal mister, a eleição de via adequada. Nesse sentido, vejamos entendimento deste Egrégio Tribunal: PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ADUZIDA EM IMPUGNAÇÃO À PENHORA. COISA JULGADA. PRECLUSÃO MÁXIMA. 1. Incabível após a formação da coisa julgada, nos termos do art. 267, § 3o, do CPC, a anulação de ofício de matéria de ordem pública relativas às condições da ação, ex vi legis "o juiz conhecerá de ofício em qualquer tempo e grau de jurisdição enquanto não proferida a sentença de mérito". 2. No presente, somente pela via da ação rescisória, se atendidos os seus pressupostos, poder-se-ia incorrer na modificação do julgado. 3. Recurso não conhecido. (Acórdão n.660189, 20101160014973ACJ, Relator: JOSÉ GUILHERME, Relator Designado:JOÃO LUIS FISCHER DIAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 19/02/2013, Publicado no DJE: 13/03/2013. Pág.: 228) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. QUESTÃO RELATIVA À ILEGITIMIDADE DO EXEQUENTE, ORA AGRAVADO. MATÉRIA ACOBERTADA PELA COISA JULGADA. 1. A imutabilidade da sentença, preconizada no artigo 467 do Código de Processo Civil, obsta a reabertura de discussão acerca da questão relativa à ilegitimidade ativa do Condomínio, decorrente de eventual nulidade da eleição de seu síndico, razão pela qual deve ser mantida a decisão recorrida, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença oferecida pelo réu/executado. 2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão n.633430, 20120020176850AGI, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 07/11/2012, Publicado no DJE: 26/11/2012. Pág.: 150) Ante o exposto, e por força da eficácia preclusiva da coisa julgada, presumem-se legítimas as partes que atuaram no processo de conhecimento para figurarem nos polos do cumprimento de sentença, salvo na hipótese de ulterior modificação ou anulação do conteúdo dos julgados exequendos. Assim sendo, refuto a preliminar de ilegitimidade passiva. (...)” A agravante/executada se insurge contra a r. decisão a quo, ao argumento de que deve ser revogada, uma vez que não teria relação obrigacional para com a parte exequente. Assevera que a obrigação já foi parcialmente cumprida por quem de fato é a operadora do plano de saúde da agravada, no caso, a Unimed Porto Alegre, que diz ser pessoa jurídica distinta da ora agravante. Pugna pelo efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do presente agravo para revogar a decisão hostilizada, “...eximindo a operadora de qualquer responsabilidade inerente à condenação que é de evidente responsabilidade da Unimed Porto Alegre, sendo ainda restituidos(sic) os valores penhorados e que eventualmente tenham sido levantados pela agravada...” Preparo devidamente recolhido (ID 21073421). É o que basta para a análise do pedido de efeito suspensivo. DECIDO. Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do recurso. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Em uma análise perfunctória, cabível nesta fase incipiente, verifico que a argumentação da Agravante/executada não supera os requisitos necessários para o deferimento do pedido de antecipação da tutela recursal. Explico. Conforme relatado, a agravante busca a revogação da r. decisão de primeiro grau que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva levada a efeito em sede de impugnação ao cumprimento de sentença. Em princípio, não se vislumbra probabilidade de provimento do recurso, pois a discussão quanto a legitimidade passiva da agravante já foi analisada à fundo no processo de conhecimento. Ressalte-se que a agravante/executada, CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, foi Ré no processo de conhecimento, quando exaustivamente trouxe ao debate a questão da sua (i)legitimidade passiva, a qual rechaçada e ao final restou condenada nos seguintes termos: “Ante o exposto, confirmando a tutela antecipada de ID 50072530 – págs. 53/56, JULGO PROCEDENTE o pedido para condenar a ré na obrigação de fazer, qual seja, custear o tratamento da autora descrito no relatório médico de ID 42576373 – págs. 1-3, sob pena de incidência de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), até o limite de R$ 186.000,00 (cento e oitenta e seis mil reais).” (ID 71672987. Pág. 176/181). Acrescente-se também que em sede de apelação assim decidiu este colegiado (ID 71672987. Pág. 244), verbis: “CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. LEGITIMIDADE PASSIVA. UNIMED. TEORIA DA APARÊNCIA E BOA-FÉ. VALORAÇÃO. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). FIXAÇÃO NECESSÁRIA. VALOR DA MULTA DIÁRIA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REDUÇÃO. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO. 1. Trata-se de hipótese de aplicação das regras consumeristas, a teor do Enunciado da Sumula 608 do colendo STJ, que dispõe: "Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão". 2. São responsáveis solidários todos os que participam da relação de consumo (18, 25, §1o, e 34, todos do CDC). 3. O consumidor que contrata plano de saúde perante a Unimed Porto Alegre não tem condições de diferenciá-la das demais empresas integrantes do Sistema Unimed, ainda que possuam personalidades jurídica distintas, aplicando-se, por conseguinte, a teoria da aparência e o princípio da boa-fé. 4. O objetivo da fixação da multa cominatória não é outro senão incentivar o cumprimento da obrigação constante da determinação judicial, e seu valor deve obediência aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, com estabelecimento de limite. 5. Em prestigio a proporcionalidade e a razoabilidade, reduz-se o valor da multa cominatória. 6. Honorários arbitrados por equidade, na forma do §8o do art. 85, do CPC. 7. Preliminar afastada. No mérito, deu-se parcial provimento ao recurso.” (Acórdão 1250958, 07241783620198070001, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2020, publicado no DJE: 5/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) E, compulsando os autos originais, denota-se que apesar de admitido Recurso Especial, este versa tão somente quanto a fixação dos honorários advocatícios (ID 75816495), portanto, a discussão quanto a legitimidade passiva está preclusa. Além disso, em análise superficial e apropriada para este momento processual, não se vislumbra fundado perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo capaz de justificar a antecipação da medida pretendida. Isso posto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo reclamado. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 6 de novembro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator